Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721228-83.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AROLDO WILHANS BREDER APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AROLDO WILHANS BREDER contra a r. decisão exarada sob o ID. 31405955. Na origem, o apelante propôs Liquidação Individual de Sentença em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., alegando que, em decorrência do julgamento da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, movida pelo Ministério Público e transitada em julgado em 19/10/2017, a requerida foi condenada a pagar indenização aos compradores dos apartamentos localizados nos Condomínios Top Life e Green Towers, de Águas Claras - DF, em razão de atraso injustificado na entrega dos imóveis. Afirmou que faz jus ao recebimento da indenização determinada e que, nos termos da sentença condenatória proferida, os lucros cessantes devem corresponder ao valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Após colacionar à inicial os valores de aluguel de imóveis supostamente de igual padrão ao adquirido, o autor postulou a intimação da requerida para conhecer dos termos da presente Liquidação de sentença e, querendo, apresentar contestação; assim como atribuiu à causa o valor de R$ 376.738,89 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme emenda à inicial ID. 31405940. Sobreveio a r. decisão recorrida (ID. 31405955), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau decidiu acerca da aplicação do prazo de tolerância contratual, do termo final do período a ser indenizado, bem como determinou a realização de perícia para o fim de se fixar o valor do aluguel devido e verificar o valor correto dos lucros cessantes devidos pela requerida. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 31406163), sustentando, inicialmente, a ocorrência de revelia, uma vez que o prazo para apresentar contestação transcorreu in albis. Postula a reforma da r. decisão, a fim de que seja considerado o mês de setembro/2010 como termo inicial da mora, e a data de 20/06/2012 como termo final, correspondendo tal interregno ao período de atraso na entrega do imóvel. Preparo regularmente recolhido (IDs 31406164 e 31406165). Em contrarrazões (ID. 31406170), a empresa requerida argui, preliminarmente, a inadequação do recurso de apelação, além de aduzir a impossibilidade de se considerar a expedição do habite-se como termo final da mora. Por conseguinte, requer a manutenção da decisão vergastada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 30233797 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: “Em resumo, o cabimento é o requisito de admissibilidade segundo o qual o recurso interposto deve ser (i) previsto e (ii) adequado. Com efeito, como visto anteriormente, à luz do princípio da taxatividade, só existem os recursos previstos em lei (lei federal ou Constituição), que cria um rol taxativo ou exaustivo (numerus clausus). Por isso, só será cabível o recurso se, em primeiro lugar, ele for previsto. Mas não é só. Além de previsto em lei, o recurso deve ser o adequado à situação concreta. Quando se tratou do princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade), assentou-se que para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, destacando sua proximidade com o chamado princípio da correlação, segundo o qual cada decisão desafia um determinado recurso especificado em lei. O CPC não apenas definiu quais são os atos decisórios do juiz (art. 203), bem como estipulou o cabimento de determinado recurso para cada um deles”. Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Acerca do recurso cabível na fase de liquidação de sentença, o professor Luis Guilherme Marinoni[2] ensina o seguinte: “Há muito tempo, discute a doutrina se a decisão que encerra a fase de liquidação constitui sentença parcial de mérito ou decisão interlocutória. Embora a questão seja interessante do ponto de vista teórico, importa observar nesse momento que a decisão que encerra a fase de liquidação é uma decisão definitiva de mérito e que a nossa legislação refere que dessa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). São dados inelimináveis para solução do problema. Tratando-se de decisão de mérito, é natural que ela esteja sujeita a ação rescisória (art. 966, CPC) e que a ela se aplique, enfim, o regime tradicional das decisões que resolvem o mérito”. Sendo assim, levando-se em conta o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade – que consagra que para cada decisão a ser atacada existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico -, bem como o que estabelece a legislação processual, o recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Em face de erro grosseiro, constata-se a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, sendo esse o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, conforme se vê dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento. Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1651057/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) – grifo nosso CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA OBJETIVA. INAPLICÁVEIS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o Agravo de Instrumento como recurso cabível em face das decisões proferidas em sede de Execução. 2. O recurso de Apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença terminativa na Liquidação de Sentença, ou seja, quando ao analisar a liquidação de sentença o magistrado extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença não pode ser considerada uma sentença nos moldes do artigo 230 do Código de Processo Civil com isso enquadra-se na orientação expressa do ordenamento cível de recorribilidade por meio de Agravo de Instrumento. 4. A interposição do recurso de Apelação constitui-se em erro grosseiro sendo inconcebível a aplicação dos princípios da fungibilidade, cooperação processual e dúvida objetiva. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309899, 07162815420198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. I - O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). II - A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297564, 07126518720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PAR. ÚNICO, DO CPC. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. É permitido à parte concomitantemente liquidar capítulo ilíquido e executar capítulo líquido, nos termos do art. 509, §1o, do CPC. 2. A liquidação de sentença se encerra mediante provimento jurisdicional que viabiliza o cumprimento da sentença, configurando uma decisão interlocutória. 3. O recurso cabível contra a referida decisão é o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, configurando erro grosseiro a interposição de recurso diverso, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido. Recurso adesivo prejudicado. (Acórdão 1110514, 20160111270107APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 561/572) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. JULGAMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTEGRAÇÃO DAS FASES DE CONHECIMENTO, LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a fase de liquidação da sentença ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que, fixado o quantum debeatur, o processo prosseguirá para a fase subsequente da execução forçada, pois volvida a liquidação simplesmente à delimitação da obrigação reconhecida pelo título judicial (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 3. Conquanto desde as inovações trazidas pela Lei no 11.232/05 a liquidação e a execução sejam vistas como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, não foram extintas, mas descaracterizadas como processos autônomos e transformadas em fases processuais, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior aos procedimentos de execução propriamente ditos, e considerando a atual redação do art. 203, § 1o do NCPC, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolvê-lo a reexame é, então, o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 4. A despeito de se vislumbrar atividade predominantemente cognitiva na fase de liquidação, a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a que alude o citado artigo 203, § 1o do NCPC, é a decisão que a precedera, isto é, o que se liquida, ou seja, o provimento jurisdicional que fixara o an debeatur, dependendo sua exigibilidade da sua integração com o quantum debeatur. 5. Não subsistindo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas resolvendo a liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 6. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1050667, 20170110335808APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 4/10/2017. Pág.: 247-263) – grifo nosso Faz-se necessário salientar, outrossim, que, conforme definição prevista no artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, sentença “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau na liquidação de sentença em questão não pode ser considerada sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo extingue a execução, fato este que reforça a recorribilidade por meio de agravo de instrumento, restando patente, portanto, o erro grosseiro na interposição do presente recurso e, consequentemente, o não cabimento da apelação interposta. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelos recorrentes. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de proceder segundo os ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022 às 13:29:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 77. [2] MARINONI, Luis Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. 7aed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021, p. 436.